Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711122-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Leandro Marques Tavares Agravado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Marques Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0701072-57.2020.8.07.0018, assim redigida: “Recebo a emenda, consolidada na peça de ID57713099. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por LEANDRO MARQUES TAVARES em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE BRASÍLIA - CAESB. Em suma, relata a parte autora que, em 25/07/2011, teria adquirido os direitos possessórios sobre o imóvel designado como unidade 11, da chácara 25, do Setor Habitacional Vicente Pires/DF, oportunidade em que teria promovido, perante a prestadora ré, a atualização dos respectivos registros cadastrais, a fim de que passasse a figurar como titular da unidade consumidora. Descreve que, ulteriormente, já em dezembro de 2011, o negócio aquisitivo teria restado desconstituído, uma vez que celebrado mediante fraude, perpetrada em seu desfavor, razão pela qual, segundo relata, teria solicitado à ré sua exclusão da titularidade da unidade. Contudo, passados oito anos do ocorrido, teria verificado o lançamento de faturas ainda em seu nome, cujo inadimplemento teria resultado na inclusão em cadastros de maus pagadores, em razão de débitos imputados ao lote 11C, que sequer corresponderia àquele que fora objeto do malogrado negócio já descrito. Diante de tal quadro, rechaçou sua responsabilidade pelos débitos cobrados pela CAESB, pugnando, logo em sede de tutela de urgência, pela exclusão dos apontamentos desabonadores, levados a efeito, em seu desfavor, com tal sustentáculo. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID56252373 a ID56253598. É o relato do necessário. Decido. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo que, nesta sede provisória de apreciação, não se pode concluir pela presença de tais requisitos, a autorizar a medida liminarmente vindicada. Com efeito, é cediço que, conquanto se vinculem à unidade imobiliária, as obrigações derivadas de serviços públicos de fornecimento de água/esgoto ostentam natureza pessoal, posto que erigidas por força do vínculo, de conteúdo contratual, estabelecido entre a prestadora e aquele que se apresenta como responsável pela unidade consumidora, não se cuidando, portanto, de obrigações jungidas à posse ou à propriedade (propter rem). Nessa quadra, a oponibilidade da obrigação, ora rechaçada pelo requerente nesta sede, estaria a demandar a demonstração de que não teria estabelecido, junto à prestadora ré, contrato voltado à obtenção dos serviços faturados, ou mesmo que, uma vez assim constituído o liame negocial, teria havido seu eficaz exaurimento. Noutro vértice, embora sustente o requerente, em primeiro plano, que a unidade designada como destinatária dos serviços faturados (LOTE 11C) sequer corresponderia àquela que, em tempos remotos, teria vindo a adquirir (LOTE 11), é certo que, consoante expõe, cuidar-se-ia de imóvel situado em loteamento irregular (Setor Habitacional Vicente Pires), cuja divisão territorial não se submeteria a organização formalmente orientada, o que impede que se conclua, ao menos nesta sede de exame prefacial da postulação, pela existência de dissociação entre as referidas unidades, para fins de designação como consumidoras dos serviços prestados pela ré. Com efeito, nada obstante o instrumento contratual acostado em ID56252387 revele que o requerente, nos idos de 2011, teria adquirido direitos possessórios sobre o imóvel designado como LOTE 11, inexiste, nestes autos, qualquer elemento hábil a demonstrar, com a necessária precisão, que aquele não se confundiria com o imóvel gerador das faturas impugnadas, ainda que por ato resultante de fracionamento, tratando-se de unidade consumidora autônoma e dissociada daquela que, ainda que por um breve período, teria sido, de fato, titularizada pelo autor. Outrossim, releva destacar que tampouco se verifica, no prematuro estágio em que se encontra o feito, a presença de elemento, documental e idôneo, apto a corroborar a assertiva autoral de que, operada a desconstituição do negócio aquisitivo, teria o interessado/titular observado o seu dever de levar ao conhecimento da requerida o fato de que não mais figuraria como responsável pelas despesas atribuídas à unidade (lote 11), uma vez que o singelo protocolo acostado em ID56253597, único documento coligido aos autos com tal desiderato, sequer consignaria o teor do requerimento formulado. Assim, a inexistência de liame negocial subjacente, ainda que por consequência de ulterior ruptura do vínculo, a impor ao requerente a responsabilização pelo adimplemento das faturas geradas pela prestadora ré, é circunstância fática que estaria a demandar necessária elucidação, sobretudo por abranger a designação das unidades consumidoras e a verificação da efetiva adoção, pelo demandante, de diligências imprescindíveis para se desobrigar, perante a ré, da titularidade da ligação, e, por conseguinte, da responsabilidade pelas despesas geradas. Tais elementos, por certo, não dispensam, para a sua adequada elucidação, a necessária bilateralidade da audiência, com o estabelecimento do contraditório. Nesse mesmo sentido, já decidiu a Corte de Justiça local, ao deliberar sobre situação assemelhada àquela dos autos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DA FATURA. OBRIGAÇÃO PESSOAL E CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE CONSUMIDOR. 1. É assente na jurisprudência que o dever de pagar pelo serviço de fornecimento de água é destituído da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços, por meio do qual a concessionária obtém a identificação do beneficiário. 2. Na hipótese de alienação do imóvel, compete ao antigo proprietário da unidade requerer a suspensão do fornecimento do serviço em seu nome ou exigir que o adquirente proceda com o pedido de alteração do cadastro perante a CAESB. 3. A inércia do contratante originário da unidade consumidora em comunicar à cessionária a alteração da posse do imóvel acarreta sua responsabilização pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. 4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da Cessionária conhecido e provido. (Acórdão 1212990, 07045068820198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, pela ausência de elementos hábeis a evidenciar, com suficiente certeza, a probabilidade do direito vindicado, o que obsta a concessão da tutela antecipada, liminarmente postulada, na esteira do que dispõe o artigo 300 do CPC. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos declinados, e, ausentes os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, INDEFIRO a tutela liminarmente pretendida. Nos termos dos arts. 334 e seguintes do CPC, designe-se audiência de conciliação, citando-se e intimando-se a ré para comparecer, devendo esta informar, se for o caso, a ausência de interesse na tentativa de conciliação, no improrrogável prazo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, § 5o, CPC). Advirtam-se as partes de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”, a teor do art. 334, § 8o, CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado.” Em suas razões recursais (Id. 15883388) o agravante alega, em breve síntese, que adquiriu os direitos patrimoniais referentes ao bem imóvel situado no Lote 11 C, Rua 1, Chácara 25, Colônia Agrícola Vicente Pires-DF, mas, aproximadamente 6 (seis) meses depois do referido negócio jurídico, terceiro foi reintegrado na posse do aludido bem. Argumenta que, naquela ocasião, requereu a alteração do cadastro referente ao fornecimento de água na CAESB, tendo sido surpreendido, após o transcurso de 8 (oito) anos, com a inclusão do seu nome em cadastro de restrição de crédito. Acrescenta que o referido débito decorre de inadimplemento da contraprestação pelo fornecimento de água ao aludido bem imóvel. Conclui ter sido vítima de estelionato e atribui a existência do débito em questão à ação dos estelionatários. Assim, requer a imediata suspensão dos efeitos da inclusão do seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Postula, portanto, seja deferida a tutela antecipada recursal, com a subsequente determinação de expedição de ofício às empresas Nubank, SuperGet, Stone, Mercado Pago e PagSeguro, para que informem a existência de bens pertencentes aos recorridos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15851432 e Id. 15851432). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a licitude da inscrição do nome do recorrente em cadastro de restrição de crédito em razão de encargos vencidos e não adimplidos pelo fornecimento de água. No caso dos autos, a situação jurídica em exame não afasta do agravante, a princípio, a responsabilidade pelos débitos questionados. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. NATUREZA PESSOAL. COBRANÇA DE FATURAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o débito relativo a faturas de fornecimento de água não apresenta natureza "propter rem", e sim natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. Deste modo, a responsabilidade pelo pagamento de faturas de águas e esgoto deve recair sobre aquele que efetivamente se beneficiou dos serviços prestados. 2.No caso em comento, ainda que se possa considerar eventual controvérsia quanto à responsabilidade pelas parcelas cobradas pela CAESB, não se pode olvidar que a suspensão do fornecimento de água não pode ocorrer em razão de débitos pretéritos. 3. Deveras, a negativa por parte da CAESB de restabelecer o fornecimento de água para o imóvel da autora, ora agravante, decorre do não pagamento de parcelas pretéritas, cujo vencimento ocorreu entre os anos de 2011 e 2014. Não se trata, pois, de cobrança de faturas atuais. 4. Nesse passo, não se afigura legítima, "primo oculi", a recusa por parte da CAESB em restabelecer o fornecimento de água para o imóvel da autora/agravante, razão por que deve a liminar por ela vindicada nos autos de origem ser deferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1103235, 07054776420188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA PESSOAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A natureza da relação existente entre a CAESB e o usuário dos serviços por ela fornecidos é contratual, uma vez que à concessionária cabe a prestação do serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto e ao usuário, o pagamento pelo serviço prestado. 2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem." (REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.4.2010). 3. Incabível o acolhimento do pedido de revisão dos valores constantes das faturas segundo o consumo médio quando, após vistoria, o consumidor deixa de tomar as providências que lhe competiam. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 1064682, 20150111145539APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. p. 487-494)” No caso, o recorrente assumiu a responsabilidade pelo adimplemento das tarifas geradas pelo fornecimento de água, mas, aparentemente, não informou a CAESB a respeito do fato de ter deixado de exercer a posse sobre o bem imóvel em referência. Ocorre que o agravante, ao menos momentaneamente, não produziu elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência do suposto requerimento administrativo de alteração do cadastro na CAESB. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não existem elementos probatórios produzidos unilateralmente que possam produzir a pretendida presunção a respeito da situação jurídica ora em exame. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator